Tribunal: TJDFT
Processo: 0727364-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL DECORRENTE DE CONVERSÃO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRAZO PARA EMBARGOS. ESCOAMENTO. EXECUTADO. COMPARECIMENTO AOS AUTOS. FORMULAÇÃO DE ARGUIÇÕES À GUISA DE CONTESTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. EXECUTADO. INTERDIÇÃO APÓS A CONCERTAÇÃO DO TÍUTLO EXECUTIVO. CITAÇÃO POR HORA CERTA. DILIGÊNCIAS. ENDEREÇO INDICADO NOS AUTOS. FRUSTRAÇÃO. OCULTAÇÃO. INDÍCIOS. CITAÇÃO POR HORA CERTA. CONSUMAÇÃO. FÓRMULA LEGAL OBSERVADA (CPC, ARTS. 252 E SEGUINTES). ATO CITATÓRIO. VALIDADE. CONSUMAÇÃO. ARGUIÇÃO DE INCAPACIDADE DO CITANDO. CONDIÇÃO DE SAÚDE DEBILITADA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE NO MOMENTO DA CONCERTAÇÃO DO NEGÓCIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO. POSTULAÇÃO DEDUZIDA NO BOJO DE PETIÇÃO INCIDENTAL. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INOBSERVÂNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEFESA. MATÉRIA DEFENSIVA ATINADA COM A ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E GÊNESE DO TÍTULO EXECUTIVO. VENTILAÇÃO VIA DO INSTRUMENTO INCIDENTAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONTROVERSA QUE EXTRAPOLA AS CONDIÇÕES DA AÇÃO E PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. MATÉRIAS IMPASSÍVEIS DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO E QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA E OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. PEDIDO INCIDENTAL. MANEJO COMO SUCEDÂNEO DOS EMBARGOS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. A citação com hora certa tem como pressuposto de garantia a suspeita de ocultação do réu quando o oficial de justiça, por duas vezes, houver procurado-o em seu domicílio ou residência, sem encontrá-lo, encontrando respaldo nas regras inerentes ao devido processo legal, porquanto não pode o trânsito processual ficar paralisado à mercê da postura e conveniência do citando, devendo, contudo, ser consumada na forma dos artigos 253 e 254 do Código de Processo Civil, defluindo dessas regras processuais que, observados os parâmetros legais no caso concreto, inclusive com a certificação de que o ato citatório fora efetivado na pessoa do representante legal do citando, pois já interditado no momento da realização, com posterior envio da notificação a que alude o artigo 254 do diploma processual, inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa sob o prisma de nulidade da citação.
2. A defesa compreensível nas matérias passíveis de serem suscitadas no bojo do próprio processo executivo está adstrita às questões de ordem pública pertinentes à formação do processo – pressupostos processuais – e às condições da ação, e, ademais, quanto ao acerto material da conta de apuração do débito exequendo, porquanto todas as demais teses defensivas devem ser aviadas no ambiente dos embargos do devedor, que são seu leito natural, e, assim, expirado o prazo para formulação da lide incidental, torna-se processualmente inviável a formulação de questões que somente eram passíveis de serem formuladas naquele ambiente incidental, inclusive a alegação de nulidade do título executivo decorrente da incapacidade, no momento da celebração do negócio, do executado, porquanto demanda a arguição ampla dilação probatória.
3. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível ou na prática de ato ou faculdade processual não exercitados no tempo certo, daí porque, deixando o executado de aviar no momento adequado ação de embargos do devedor, instrumento apropriado para invocar a abusividade de cláusulas do contrato que aparelha o executivo e discutir a gênese do título exequendo, inviável que formule incidentalmente petitório denominado de “contestação” com aquele desiderato, porquanto, superado o momento processual apropriado, a matéria restara por suplantada. (CPC, arts. 507; 917, I e VI).
4. O procedimento é legal e tecnicamente ordenado, sendo composto por atos e fases compartimentados e orientado pela preclusão, pois visa simplesmente assegurar a realização do direito, velando para que o processo siga sua vocação e caminhe com essa formatação, obstando o reprisamento de fases já ultrapassadas ou questões já resolvidas, tornando inviável que o executado que, regularmente citado, permanece inerte, não aviando o instrumento apropriado para ventilar a subsistência de abusividade de cláusulas contratuais e controverter a natureza do título exequendo, que é a ação incidental de embargos do devedor, reprise a faculdade processual ultrapassada através de simples petição incidental, porquanto instrumento inadequado até mesmo para formulação das questão e que não pode, segundo a técnica procedimental, ser manejado como sucedâneo dos embargos do devedor (CPC, arts. 507 e 917, I e VI).
5. O processo executivo tem sua amplitude de conhecimento restrita, pois encerra pretensão não satisfeita, mas já retratada em título executivo, estando destinado a realizar a obrigação nele retratada via dos instrumentos admitidos pelo legislador, assistindo ao executado, a seu turno, a formulação de defesa no ambiente de embargos, que deve concentrar todas as matérias cognoscíveis e destinadas à desconstituição total ou parcial do débito em execução – v.g. excesso de execução –, e, assim, não aviados, segundo o princípio da eventualidade e o instituto da preclusão, fica recoberta a faculdade assegurada ao excutido de se defender com aquela amplitude.
6. O processo executivo sujeita-se a procedimento específico e é volvido desiderato próprio, não podendo ser transformado em processo de conhecimento, pois o instrumento de defesa resguardado ao executado são os embargos do devedor, tornando inviável que, ultrapassado o prazo para o ajuizamento da ação incidental, suscite matéria que deveria ter aduzido na lide incidental ou inove questões acobertadas pela preclusão.
7. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.